Tribunal: TJDFT
Processo: 0726886-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726886-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUCIANA DE OLIVEIRA PINTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação de Sentença – Homologação de Laudo Pericial – Risco de Dano – Deferimento Parcial Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi homologado o laudo pericial. Com efeito, verifico ter sido interposto recurso similar pelo BANCO DO BRASIL S/A, autuado sob o n. 0726084-54.2025.8.07.0000, no qual foi concedido o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos: "Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi homologado o laudo pericial. Segundo o recorrente, a Decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação. Defende, ainda, a necessidade da incidência de juros atuariais sobre as contribuições recolhidas e a atribuição ao agravado quanto ao pagamento de verba cuja responsabilidade foi atribuída à PREVI. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o prosseguimento do feito acarretará a instauração do Cumprimento de Sentença, no qual serão adotadas medidas para constrição patrimonial. Assim, em razão do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da necessidade de apreciação detalhada das teses aduzidas pelo agravante, é necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ressalto, por fim, ter sido interposto o Agravo de Instrumento n° 0724007-72.2025.8.07.0000 pela exequente, o qual deverá ser julgado conjuntamente com o presente recurso, a fim de evitar decisões conflitantes. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e concedo efeito suspensivo ao presente recurso." Assim, além de já ter sido concedido o efeito suspensivo em recurso interposto por outra parte do mesmo feito, reiterando o entendimento já exarado, vislumbro a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apta à concessão do efeito suspensivo. Ressalto, por fim, ter sido interposto, ainda, o Agravo de Instrumento n° 0724007-72.2025.8.07.0000 pela exequente. Todos os recursos devem ser julgados conjuntamente, a fim de evitar decisões conflitantes. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e concedo efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao agravado. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator